Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-02.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA NA ORIGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. SERVIÇO DE SEGURANÇA DA TRANSAÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE FORNECEDORES. NÃO PERTENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece à parte recorrente de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Conhecimento parcial do recurso.
2. O Mercado Pago é uma plataforma de tecnologia de serviços de pagamento que pode ser utilizada por pessoas físicas e jurídicas. Funciona, portanto, como uma intermediadora do pagamento, por meio de cartão de crédito, emissão de boletos, dentre outros. Não é fornecedor de quaisquer produtos ou serviços adquiridos pelos usuários, prestando apenas serviços de pagamentos e fornecendo unicamente a MPOS (Mercado Pago Point). Também não possui ingerência sobre as atividades desempenhadas pelos prestadores de serviços e fornecedores de produtos e não assegura a sua qualidade ou quantidade.
3. Para se usufruir dos benefícios do programa “compra garantida”, o usuário deve, dentre outros requisitos, ter comprado o produto no Mercado Livre e ter realizado o pagamento por meio do Mercado Pago. Por sua vez, a plataforma de pagamento Mercado Pago é um produto distinto, que serve como uma alternativa de pagamento para o consumidor, assim como o dinheiro ou a transferência bancária para a conta do vendedor.
4. Caso concreto em que o negócio jurídico foi celebrado diretamente entre a apelante e o vendedor, sem a intermediação do Mercado Livre, tendo sido utilizada a plataforma tão somente como meio de pagamento. Nesta hipótese, atua o Mercado Pago somente como viabilizador do pagamento da transação, não exercendo influência sobre a venda realizada.
5. Ausente o nexo de causalidade entre os danos causados à autora e a conduta do apelado, afastada está a responsabilidade do recorrido.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.